Tribunal: CARF
Processo: 10880.007055/2003-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1989 a 30/07/2002
DECADÊNCIA.
No período anterior a 31.10.2003 a DCTF não possuía a capacidade de constituir o crédito, havendo a necessidade de que a Administração realizasse, a constituição do crédito tributário lançado pelo contribuinte por meio de DCTF, sob risco de decadência.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE
A teor da Sumula Carf n. 48 a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
PODER DEVER DA ADMINISTRAÇÃO DE ANALISAR A MATERIALIDADE DAS DECLARAÇÕES FORMULADAS PELOS PARTICULARES.
Na sistemática do lançamento por homologação, ou auto-lançamento pressupõe uma declaração formal de uma base de cálculo e uma alíquota ao fisco e, a partir da entrega desta declaração, surge para a Administração o poder-dever de analisar os dados apresentados e homologar, ou não, o lançamento realizado pelo particular.
VERDADE MATERIAL
A verdade material, instrumentalidade das formas e formalidade mitigada no processo administrativo fiscal são princípios que indubitavelmente caracterizam o PAF, todavia devem coexistir ao lado de outros princípios de igual quilate, dos quais merece destaque o princípio da legalidade.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.007055/2003-97
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.254 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Embargante
ALPARGATAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1989 a 30/07/2002
DECADÊNCIA.
No período anterior a 31.10.2003 a DCTF não possuía a capacidade de
constituir o crédito, havendo a necessidade de que a Administração realizasse,
a constituição do crédito tributário lançado pelo contribuinte por meio de
DCTF, sob risco de decadência.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE
A teor da Sumula Carf n. 48 a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
PODER
DEVER
DA
ADMINISTRAÇÃO
DE
ANALISAR
A
MATERIALIDADE
DAS
DECLARAÇÕES
FORMULADAS
PELOS
PARTICULARES.
Na sistemática do lançamento por homologação, ou auto-lançamento pressupõe
uma declaração formal de uma base de cálculo e uma alíquota ao fisco e, a
partir da entrega desta declaração, surge para a Administração o poder-dever de
analisar os dados apresentados e homologar, ou não, o “lançamento” realizado
pelo particular.
VERDADE MATERIAL
A verdade material, instrumentalidade das formas e formalidade mitigada no
processo
administrativo
fiscal
são
princípios
que
indubitavelmente
caracterizam o PAF, todavia devem coexistir ao lado de outros princípios de
igual quilate, dos quais merece destaque o princípio da legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos Embargos de Declaração para, com efeitos infringentes, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário para reconhecer a decadência do direito da Administração realizar os
lançamentos dos débitos declarados em DCTFs apresentadas antes de 31.10.2003, bem como
reconhecer homologação tácita, nos termos do voto do Relator. A Conselheira Mariel Orsi
Gameiro não participou do julgamento, uma vez que ocupa a vaga anteriormente atribuída ao
Conselheiro Raphael Madeira Abad, relator original do processo em análise.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.007055/2003-97
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.254 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.007055/2003-97

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo – Redator “ad Hoc”

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso
de Oliveira (suplente convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Flavio
Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Na qualidade de redator “Ad Hoc”, apresento abaixo o relatório do relator outrora
designada Raphael Madeira Abad.
A controvérsia gravita em torno do direito a compensação de débitos de COFINS
com valores recolhidos indevidamente a título de FINSOCIAL.
Em razão da abrangência da matéria embargada peço vênia para adotar e
transcrever o relatório utilizado quando da prolação do acórdão objeto do presente Recurso. (e-
fls. 826 e seguintes)
Trata-se de processo aberto para controle de débito de Cofins do período de 05/93 a
12/96, declarado em situação sub judice nas respectivas DCTF.
Apenso aos autos está o processo 12157.000026/2008-19, aberto para controlar débitos
de Cofins de 01/99 a 01/2000 e 07/2002, também declarados como compensados em
razão de decisão 93.0034362-9.
2. Conforme despacho da Eqamj da Dicat/Derat/SP às fls. 170, os débitos de 05/93 a
01/94, e parte dos débitos de 02/94 a 02/96 foram transferidos para o processo
10880.000184/2004-35 em virtude de garantia prestada por meio de depósitos judiciais.
Assim, permaneceram neste processo os saldos remanescentes do período de 02/94 a
02/96, além dos períodos de 03/96 a 12/96, os quais o contribuinte pretende compensar
com créditos de Finsocial pagos a maior. Os débitos do processo apenso permanecem os
mesmos. A Eqamj informa ainda que o contribuinte possui duas ações judiciais:
- Mandado de Segurança (MS) 93.0034362-9, objetivando compensação de Finsocial
recolhido indevidamente entre 09/89 e 09/91, corrigidos monetariamente, com Cofins
vincenda, aplicando-se juros de mora. A sentença autorizou a compensação pretendida,
porém corrigindo-se os valores a compensar com índices oficiais de correção monetária
adotados pela Receita Federal. A empresa apelou da sentença, mas o TRF negou
provimento ao pleito. No STJ, o recurso especial interposto pela contribuinte foi
parcialmente provido, decidindo-se o Tribunal pelos índices IPC, INPC, UFIR e Selic,
nas datas ali indicadas (fls.70). Em 09/10/2003 transitou em julgado a decisão.
- Ação Ordinária (AO) 94.0010231-3, objetivando compensação de Finsocial recolhido
indevidamente entre 09/89 e 09/91, corrigidos monetariamente desde a data do
recolhimento indevido até o recebimento, com a Cofins vincenda, aplicando-se juros de
mora é os índices de correção que especifica. A sentença julgou o pedido procedente,
assegurando a compensação do Finsocial recolhido indevidamente entre 09/89 e 09/91,
corrigido com incidência de expurgos inflacionários de 1990 e 1991 e acrescido de juros
de mora a partir da citação, com a Cofins vincenda. Apelando as partes, subiram os
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.254 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.007055/2003-97

autos ao TRF, que negou provimento às apelações e remessa oficial, estabelecendo juros
de 12% a.a. no caso de repetição indébito, a partir do trânsito em julgado, incidindo-se
os expurgos inflacionários na correção monetária. O acórdão transitou em julgado em
26/11/98.
3. Encaminhados os autos à Eqitd da Diort/Derat/SP, esta proferiu despacho de fls. 683-
691 não convalidando as compensações pretendidas pois a empresa, apesar de intimada,
não apresentou documentação que comprovasse o direito creditório alegado,
impossibilitando, assim, a verificação da certeza e liquidez do crédito, conforme
preceitua o art. 170 do CTN. Conseqüentemente, procedeu à cobrança dos créditos de
Cofins objeto das compensações.
4. Inconformada com a decisão, da qual foi cientificada em 02/09/2008 (fls.692, verso),
a empresa protocolizou recurso em 16/09/2008 (fls. 698-719, documentos anexos às fls.
720-794), no qual deduz, em resumo, as alegações a seguir:
4.1. A empresa vem "interpor a presente manifestação de inconformidade contra a
decisão de fls., que não homologou as compensações declaradas pela recorrente,
referentes a débitos de Cofins, períodos de apuração fev/94 a dez/96 (processo
principal) e jan/99 a jan/00 e jul/02 (processo apenso)".
4.2. Afirma que a decisão deve ser reformada em vista da legalidade do procedimento
de compensação realizado pela recorrente, além da Cofins cobrada estar extinta pelo
art.156, II e V do CTN, tendo em vista a compensação do crédito e a extemporânea
manifestação da autoridade administrativa que deixou de homologar as compensações
efetuadas pela recorrente, conforme art.74, § 2.° da lei 9.430/96, ocorrendo a
decadência do direito de promover o lançamento de eventuais diferenças apuradas
tardiamente, no d art.150, § 4.° do CTN.
4.3. Alega ser cabível a apresentação de manifestação de inconformidade, pois no caso
presente — compensação efetuada pelo contribuinte — o dispositivo legal é o art.74 da
lei 9.430/96, do qual transcreve parágrafos. Conclui que, de acordo com § 9.° do
referido artigo, se a compensação não for homologada, caberá manifestação à DRJ no
prazo de trinta dias com efeito suspensivo, nos termos do art. 151, III do CTN e do § 11
do citado art.74.
4.4. Afirma que os pedidos de compensação pendentes de apreciação serão
considerados declaração de compensação, conforme art.74 da lei 9.430/96. Diz que a
compensação efetuada pela recorrente e informada à RFB mediante entrega da DCTF
extinguiu o crédito em tela, nos termos da lei. Entende que, como a ciência da decisão
atacada ocorreu em 02/09/2008, materializou-se a homologação tácita da compensação,
eis que decorridos mais de cinco anos da entrega da respectiva DCTF (art.156, II do
CTN e art.74, § 2.° e 5.° da lei o 9.430/96).
4.5. Expõe que os débitos também estão extintos pois os processos de controle das
compensações foram formalizados quase sete (processo principal) e quase seis anos
(processo apenso) após os últimos períodos compensados em cada processo. Conclui
que o Fisco só poderia se manifestar sobre_ a compensação dos débitos dos processos
principal e apenso até, no máximo, 12/2001 e 07/2007, respectivamente, após o que
ocorreu a homologação tácita da compensação. Expõe decisões do Conselho de
Contribuintes a respeito.
4,6. Argumenta que ocorreu ainda a extinção do crédito pela decadência, nos termos do
art. 156,V do CTN, tendo em vista a inexistência de lançamento tributário. Alega que a
RFB deve proceder à constituição do crédito tributário por meio do lançamento,
segundo Parecer PGFN 743/88, lei 9.430/96 e BC 165/93, cuja competência é do
AFRFB (lei 10.593/2002, redação da lei 11.457/2007). Transcreve jurisprudência no
sentido de sua tese.
4.7. Alega que, mesmo que se entenda que o lançamento foi feito quando da entrega da
DCTF, ainda assim estaria extinto o referido crédito em razão da ocorrência de
prescrição, nos termos do art.174 do CTN e Parecer PGFN 877/2003. Informa que o
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.254 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.007055/2003-97

STF editou a súmula vinculante n.8, dispondo que são inconstitucionais os art.45-46 da
lei 8.212/91.
4.8. Explica que a decisão atacada não questionou a validade dos créditos de Finsocial
recolhidos indevidamente com base no inconstitucional Decreto-lei 1.940/82, utilizados
pela recorrente para compensação com a Cofins, vez que tais créditos foram
reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado no MS citado. Porém, segue a
defendente, a decisão não homologou a compensação pleiteada, em ofensa à coisa
julgada material. Relembra que se trata de cobrança de valores já fulminados pela
decadência.
4.9. Afirma que, embora apresentasse diversos documentos para comprovação do
recolhimento a maior do Finsocial, a saber, planilhas demonstrativas do crédito e das
compensações, bem como cópias das guias de recolhimento, a decisão recorrida não
examinou tais documentos, em ofensa aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e verdade material. Cita a doutrina e frisa que sua compensação foi
realizada nos termos do art.66 da lei 8.383/91 e art.74 da lei 9.430/96, encontrando-se
fulminada pela decadência. Ressalta que informou corretamente a origem dos créditos
em DCTF, conforme os citados dispositivos.
4.10. Requer seja dado provimento à sua manifestação, reformando-se a decisão
atacada, homologando-se as compensações em tela e cancelando-se a cobrança
pretendida, eis que extinto o crédito, seja pela homologação tácita da compensação, seja
pela decadência/prescrição Às fls. 805 consta despacho da Ecrer da Diort/Derat/SP
noticia de liminar no MS 2008.61.00.023507-6 (fls. 795-800) impetrado pela
contribuinte concedida liminar determinando o recebimento e o processamento das
manifestações da empresa discutidas neste e no processo apenso, suspendendo-se a
exigibilidade do crédito em questão até decisão definitiva da impetrada ou ulterior
decisão do juízo. Sendo assim, encaminhou os autos à DRJ cumprimento da
determinação judicial.
Como resultado do julgamento da demanda pela DRJ foram lavradas as ementas abaixo
transcritas.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/1989 a 30/09/1991
COMPENSAÇÃO. LEI 8.383/91. LEI 9.430/96.
DIFERENTES SISTEMÁTICAS.
A sistemática de compensação na forma da lei 8.383/91 possuía requisitos
próprios, tais como a ausência de pedido formal de restituição/compensação a ser
enviado à Receita Federal, não se confundindo com a declaração de
compensação instituída no art.74 da lei 9.430/96, com a alteração dada pela MP
66/2002, convertida na lei 10.637/2002. Da mesma forma, institutos próprios da
declaração de compensação, como o ato de homologar ou não a compensação
efetuada, não podem ser atribuídos à compensação estabelecida pela lei
8.383/91.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS.
A compensação de crédito tributário somente poderá ser autorizada pela
autoridade administrativa com crédito líquido e certo do sujeito passivo,
conforme art.170 do CTN.
COBRANÇA DE DÉBITOS. PRESCRIÇÃO.
O prazo prescricional de cinco anos só pode ocorrer a partir do momento em que
a Fazenda Nacional não encontra óbice ao início aos procedimentos de cobrança.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.254 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.007055/2003-97

As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação "e de
inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.
CONCOMITÂNCIA.
A matéria já suscitada perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via
administrativa.
Solicitação Indeferida
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 842) a Recorrente sustenta (i) que o crédito tributário
está extinto pela compensação, (ii) que eventual direito de lançar estaria extinto pela
decadência, (iii) que a compensação foi realizada legalmente e (iv) que não ocorreu a
concomitância.
É o Relatório.
Como resultado da análise do processo pelo CARF foi prolatado o Acórdão n.
3302-008.007 que negou provimento à pretensão da Recorrente sob o argumento de que a
existência das ações judiciais teria impedido a análise, por parte da Receita Federal do Brasil,
dos pedidos de compensação durante todo o período da tramitação, e que apenas com o trânsito
em julgado pode ter sido expedido o despacho que não convalidou as compensações, o que teria
sido realizado dentro do prazo de cinco anos.
A decisão pontuou que tratando-se da análise administrativa dos requisitos para a
o exercício de um direito, e diante da existência de ação judicial, qualquer análise da liquidez e
certeza dos créditos somente pode ser realizada após o transito em julgado.
A Recorrente apresentou Embargos Declaratórios que foram recebidos por
Despacho de Admissibilidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Redator “Ad Hoc”.
Na qualidade de redator “Ad Hoc”, apresento abaixo o voto do relator outrora
designada Raphael Madeira Abad.
Os Embargos Declaratórios são tempestivos, a matéria é de competência deste
Colegiado e foram recebidos por despacho de admissibilidade válido, razão pela qual devem ser
conhecidos.
O Despacho de Admissibilidade recebeu os Embargos nos seguintes termos
abaixo transcritos:
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte para sanar a
omissão quanto à decadência dos débitos declarados em DCTF entre fev/94 a jul/2002,
uma vez que antes de 2003 a DCTF não era hábil à constituição de dívida e o Fisco
possuía o dever de efetuar o lançamento de ofício; omissão quanto à aplicação do artigo
63 da Lei no 9.430/96; omissão quanto à aplicação da Súmula CARF no 48;
omissão quanto à homologação tácita das compensações, em relação aos montantes
excedentes aos créditos deferidos judicialmente;
contradição entre o dispositivo e a fundamentação quanto à liquidez e certeza do
direito creditório;
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.254 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.007055/2003-97

omissão quanto ao fato de que a apuração do indébito de FINSOCIAL deveria ocorrer
por uma simples conta aritmética, bastando considerar o percentual de 0,5% como
devido e o acréscimo como indevido;
omissão quanto ao fato de que o Judiciário reconheceu que as guias e as planilhas eram
suficientes à comprovação do direito creditório;
omissão quanto à farta documentação apresentada no curso do processo;
omissão quanto aos princípios da verdade material, da instrumentalidade, da
formalidade mitigada no processo administrativo fiscal, os quais impunham a detida
análise da farta documentação apresentada.
(o texto foi destacado e fragmentado pelo Relator por razões didáticas)

Passa-se à análise dos argumentos:
1 - omissão quanto à decadência dos débitos declarados em DCTF entre fev/94 a jul/2002, uma
vez que antes de 31.10.2003 a DCTF não era hábil à constituição de dívida e o Fisco possuía o
dever de efetuar o lançamento de ofício; omissão quanto à aplicação do artigo 63 da Lei no
9.430/96; omissão quanto à aplicação da Súmula CARF no 48;
Tratam-se de processos decorrentes de compensações promovidas pela
embargante para extinção de débitos de COFINS nos períodos de apuração de fev/94 a dez/96
(principal) e jan/99 a jan/00 e jul/02 (apenso).
O Acórdão da DRJ, objeto do Recurso Voluntário, entendeu que as compensações
declaradas em DCTF constituem o crédito tributário:
6.8. Ausente neste caso tanto um pedido de restituição como de compensação, e
constatado que os débitos em tela foram declarados em DCTF, constituindo
confissão de dívida da empresa, eventual insurgência contra a cobrança se constitui
em exercício do Direito de Petição (art. 5% XXXIV, "a" da Constituição Federal),
regulado pela lei 9.784/99. Frise-se que no caso do rito dado pela lei 9.784/99 o recurso
cabível é recurso hierárquico próprio (art. 56). (grifos nossos)
A Recorrente alega que como antes de 2003 as DCTF por ela apresentadas não
eram consideradas instrumento hábil para constituição do crédito tributário, sujeitou o fisco ao
prazo decadencial de cinco anos para a constituição do crédito.
A Recorrente pontou a apesar da decisão haver analisado o prazo prescricional da
Administração analisar as compensações, deixou de apreciar a questão da decadência, partindo-
se da já mencionada premissa segundo a qual antes do advento da Lei n. 10.833/03 os
valores apurados, ainda que em DCTF, deveriam ser objeto de lançamento de oficio.
Alega ainda a omissão em relação ao conteúdo do artigo 63 da Lei 9.430/96,
que prevê o dever da fiscalização de proceder o lançamento para fins de evitar a
decadência.
Inicialmente acolho os embargos para sanar a omissão apontada.
Todas as informações em relação às datas constam do próprio relatório elaborado
pela DRJ quando da sua análise, e-fls. 696, verbis:
Processo

10880.00705512003-97
Proc. Apenso :
12157.00002612008-19
Interessado :
SÃO PAULO ALPARGATAS S.A.
CNPJ

61.079.11710001-05
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.254 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.007055/2003-97

Assunto

COMPENSAÇÃO
Trata-se de processo aberto para controle de débitos de COFINS, originariamente dos
períodos de apuração 05/1993 a 12/1996 (processo principal) e 01/1999 a 01/2000 e
07/2002 (processo apenso), sendo que os débitos de 05/1993 a 01/1994 e parte dos
débitos
de
02/1994
a
02/1996
foram
transferidos
para
o
processo
n°
10880.000184/2004-35 (conforme despacho à fl. 170 e pesquisa às fls. 667/678). O
interessado alega compensações utilizando-se de supostos créditos referentes a
pagamentos indevidos ou a maior, a título de FINSOCIAL, tendo por base decisões
judiciais no Mandado de Segurança n° 93.0034362-9, da 3a Vara da Justiça Federal em
São Paulo, e na Ação Ordinária n° 94.0010231-3, da 31 Vara Federal da Seção
Judiciária do Distrito Federal.
2. Conforme despacho da Equipe de Análise e Acompanhamento de Medidas Judiciais e
Controle de Crédito Sub-Judice (EQAMJ/DICAT), à fl. 170, em síntese, o interessado
obteve autorização judicial para efetuar compensações de valores recolhidos
indevidamente a título de FINSOCIAL, corrigidos monetariamente, com parcelas
vincendas da COFINS, nas duas ações citadas.
3. Cumpre destacar que o processo apenso n° 12157.000026/2008-19 foi aberto a fim de
se controlar os débitos de COFINS referente aos períodos de apuração 01/1999 a
01/2000 e 07/2002, declarados compensados também em virtude de decisão favorável
no Mandado de Segurança n° 93.0034362-9 (cópia às fls. 184/185).
O Acórdão proferido pela DRJ, objeto do Recurso Voluntário, entendeu que a
compensação via DCTF não operacionaliza a compensação, sendo apenas uma obrigatoriedade
de prestar informações, verbis:
9.3. Por outro lado, o informe de eventual compensação em DCTF não se constitui, por
si só, em forma de compensação, eis que essa informação não comprova efetivamente o
procedimento de compensação propriamente dito, constituindo-se apenas em uma
obrigatoriedade de prestação de informações do contribuinte ao Fisco, no caso, a forma
de quitação do débito. Não sendo uma forma de compensação, evidente que não poderia
se transformar automaticamente em um pedido de compensação ou na "declaração de
compensação' prevista no art.74 da lei 9.430/96, redação dada pela lei 10.637/2002. Até
porque o § 4 do art.74 da lei 9.430/96 fala apenas em pedidos de compensação, sem se
referir a qualquer outro procedimento.
9.4. Como a contribuinte alega ter compensado o débito sem, todavia, ter apresentado
pedido de compensação enviado à Receita Federal, conclui-se que a forma de
compensação pretendida pela empresa para compensar os débitos em tela era a
preconizada na lei 8.383/91, e não a compensação prevista na lei 9.430/96, visto que
não houve formalização de pedido de compensação ou declaração de compensação
entregue à Receita Federal.
O Acórdão da DRJ também pontuou que havia a necessidade de que a Recorrente
fornecesse documentos imprescindíveis à verificação, por parte da Administração, da liquidez e
certeza do crédito.
9.6. Assim, restou impossibilitada à autoridade fiscal a verificação da certeza e liquidez
do crédito alegado pela empresa, no caso, o alegado excesso de Finsocial recolhido, e
que é condição imprescindível para a realização da compensação, conforme o art.170 do
CTN. Razão pela qual a decisão atacada não convalidou a compensação pretendida, não
ocorrendo, dessa forma, a extinção dos débitos prevista no art.156, II, do CTN.
Todavia, analisando os argumentos dos Embargos entendo que no período
anterior a 31.10.2003 a DCTF não possuía a capacidade de constituir o crédito, havendo a
necessidade de que a Administração realizasse, por óbvio dentro do prazo decadencial, a
constituição do crédito tributário lançado pelo contribuinte por meio de DCTF, sob risco de
ocorrer a decadência.
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.254 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.007055/2003-97

Assim, tratando-se de DCTF entregues antes de 31.10.2003 (1994 a 2002) deve
ser analisada a decadência do fisco de lançar os valores nela declarados.
Isto porque neste período o valor nelas consubstanciado deveria ter sido objeto de
lançamento de ofício, ainda que para prevenir a decadência, sob risco de sua ocorrência.
Considerando que apenas em outubro de 2003 foi instaurado o processo no
10880.007055/2003-97 (principal), para controle da COFINS dos períodos de apuração de fev/94
a dez/96, entendo que não foi observado o prazo decadencial de cinco anos a contar do
recolhimento e da elaboração da DCTF.
A decisão proferida pela DRJ (e-fls. 834) aponta que a Recorrente, intimada a
apresentar documentos comprobatórios do crédito declarado nas DCTF apresentadas entre jan/99
a jan/00 e 07/02, não o fez de forma satisfatória. Contudo pela leitura do AR (e-fls. 192,
manuscrita 187) é possível constatar que ele foi recebido no dia 18 de abril de 2008, ou seja mais
de cinco anos após a apresentação das DCTF.
Também apenas em 14.01.2008 foi instaurado o processo 12157.000026/2008-19
(em apenso) aberto para controle dos débitos referentes a 01/1999 a /01/2000, e 07/2002, mais de
cinco anos após a apresentação da ultima DCTF.
Também deve ser objeto de análise a Súmula CARF n. 48, segundo a qual “a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a
lavratura de auto de infração”
Efetivamente, tratando-se de DCTF apresentadas antes de 31.10.2003, cabia à
Administração pública, independente da existência de qualquer ação judicial ajuizada pela
Recorrente, tomar qualquer providência capaz de evitar a decadência do direito de analisar a
liquidez e certeza do crédito.
Por estes motivos entendo que não tendo ocorrido este fato, é de se declarar que
ocorreu a decadência do direito de lançar o crédito, em cinco anos a contar da entrega da DCTF.
2 - omissão quanto à homologação tácita das compensações, em relação aos montantes
excedentes aos créditos deferidos judicialmente e contradição entre o dispositivo e a
fundamentação quanto à liquidez e certeza do direito creditório;
No acórdão CARF sob exame há menção expressa no sentido de que o inicio do
quinquênio prescricional ocorre a partir do momento que a Fazenda Nacional não encontra óbice
ao início dos procedimento de cobrança.
Também foi afirmado que o Poder Judiciário apreciou tão somente a relação de
pertinência da norma do Finsocial com o ordenamento jurídico, não analisando os valores
efetivamente recolhidos.
Também neste capítulo deve ser reconhecida a omissão e a contradição apontadas,
eis que se o prazo da prescrição começa a sua marcha a partir do momento em que a
Administração não encontra óbice ao início do processo de cobrança, e se a ação judicial nunca
impediu a atuação da Administração, não há de se falar em óbice.
Assim, dou provimento a este capítulo para reconhecer a prescrição do direito de
cobrar ou, visto o mesmo fenômeno por outra ótica, a perda do direito de homologar o auto-
lançamento (lançamento sujeito à homologação), o que se denomina por homologação tácita, por
oposição à homologação expressa.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.254 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.007055/2003-97

3 - omissão quanto ao fato de que a apuração do indébito de FINSOCIAL deveria ocorrer por
uma simples conta aritmética, bastando considerar o percentual de 0,5% como devido e o
acréscimo como indevido; omissão quanto ao fato de que o Judiciário reconheceu que as guias e
as planilhas eram suficientes à comprovação do direito creditório; omissão quanto à farta
documentação apresentada no curso do processo;
A Recorrente alega que o acórdão é omisso a algo que pode ser resumido como a
sistemática da apuração de indébito tributário, especialmente Finsocial.
Efetivamente houve a omissão que passa a ser sanada.
Entende a Recorrente que o cálculo de eventual indébito de Finsocial independeria
de maiores documentos ou cálculos, eis que é realizada tão somente uma operação aritmética
envolvendo a alíquota e a base de cálculo. Em outras palavras, que a apresentação de livros seria
uma exigência absolutamente desnecessária.
Todavia olvida-se a Recorrente que a sistemática do lançamento por
homologação, ou auto-lançamento pressupõe uma declaração formal de uma base de cálculo e
uma alíquota ao fisco e, a partir da entrega desta declaração, surge para a Administração o poder-
dever de analisar os dados apresentados e homologar, ou não, o “lançamento” realizado pelo
particular. O termo foi redigido entre aspas pois rigorosamente o particular não realiza o
lançamento propriamente dito, mas tão somente quita um tributo por ele mesmo declarado
mediante ato sujeito a condição resolutiva. Caso a Administração concorde com o lançamento
ela homologa, caso não concorde ela não homologa e lança o tributo que entende devido e caso
não se manifeste opera-se a homologação tácita, que nada mais é que a perda do direito de
homologar.
Assim, a farta documentação trazida aos autos demonstra tão somente o valor da
base de cálculo declarada pela Recorrente aplicada sobre a alíquota, mas nada revela acerca dos
elementos contábeis utilizados para se chegar na base de cálculo declarada.
Desta forma, enquanto não termina o prazo da homologação expressa não ocorre a
homologação tácita e, portanto, há o poder-dever da Administração de rever quaisquer dos
elementos da declaração realizada pelo particular, inclusive a base de cálculo.
Não é difícil imaginar a hipótese da Recorrente haver cometido um erro e
realizado o lançamento por homologação utilizando-se uma base de cálculo inferior à que
deveria ter sido lançada (por exemplo por ter deixado de inserir algum fato tributável) e, neste
caso, o valor recolhido, ainda que eventualmente a maior, não seria exatamente aquele por ele
indicado, e o indébito seria menor.
O Judiciário, no caso concreto, reconheceu que os créditos da Recorrente são
líquidos e certos no sentido de que são comprováveis pelas guias de recolhimento que integram
os autos aferíveis por meio de operação matemática, sem levar em consideração a base de
cálculo, que a ele, Poder Judiciário, é impossível saber com os elementos que dispunha.
Quanto à certeza de liquidez dos créditos a serem compensados, nos termos do art. 170
do Código Tributário Nacional, entendo que o crédito é certo quando comprovado por
meio das guias de recolhimento que constam anexadas aos autos. A liquidez significa
valor fixo e determinado, o que, no caso sub judice, apenas depende de cálculo
aritmético.
Interpretação distinta conduziria obrigatoriamente à ocorrência da concomitância,
com o Poder Judiciário esvaziando a competência da administração de aferir o lançamento
tributário.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.254 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.007055/2003-97

Tanto é que o Acórdão DRJ atacado pelo Recurso Voluntário pontou a
necessidade da apresentação dos documentos para a conferência dos cálculos:
4. Os processos (principal e apenso) foram instruídos basicamente com copias de peças
tias ações judiciais em comento, dentre outros documentos. Entretanto , não constam
dos autos quaisquer documentos cornprobat6rios relativos ao quantum do crédito
alegado.
S. Dessa forma, através do Termo de Intimação Fiscal na 10012008 (11. 1861187), +o
interessado foi intimado a apresentar documentos comprobatórios do alegado crédito e
as referidas compensações, tais como: cópia das folhas do Livro Razão em que se
encontram os lançamentos relativos ás bases de cálculo do crédito alegado
(FINSOCIAL referente aos períodos de apuração 09`89 a 09191); demonstrativo de
todas as compensações efetuadas cora o crédito apurado, comprovando que foram
escriturados em valores corretos e tempestivamente, além de declaração de que os
créditos alegados no Mandado de Segurança n° 93.0034362 -9 e Ação Ordinária n°
94.0010231-3 foram utilizados apertas para estas compensações; e cópia autenticada
rios DARF dos pagamentos relacionados ao crédito alegado.
Neste sentido, muito embora a Recorrente possa entender que a documentação por
ela apresentada (quais sejam as guias de recolhimento contendo o valor por ela declarado, a base
de cálculo, a alíquota e o valor do tributo recolhido) eram suficientes, compete à Administração
Pública Federal chegar a esta conclusão.
Por estes motivos, reconheço as omissões para supri-las, sem efeitos infringentes.
4 - omissão quanto aos princípios da verdade material, da instrumentalidade, da
formalidade mitigada no processo administrativo fiscal, os quais impunham a detida
análise da farta documentação apresentada.
A Recorrente alega omissão em relação aos argumentos de que a verdade
material, instrumentalidade e formalidade mitigada no processo administrativo fiscal teriam a
capacidade de impor a detida análise da farta documentação apresentada.
Esta omissão também deve ser reconhecida para que seja sanada.
A verdade material, instrumentalidade das formas e formalidade mitigada no
processo administrativo fiscal são princípios que indubitavelmente caracterizam o PAF, todavia
devem coexistir ao lado de outros princípios de igual quilate, dos quais merece destaque o
princípio da legalidade.
Assim, tais princípios não podem impedir que a Administração exerça o seu
poder dever de agir, no sentido de administrar a coisa pública que, no caso concreto consiste em
fiscalizar ou aferir se os tributos estão sendo calculados (especialmente o apontamento da base
de cálculo) conforme as normas em vigor, e aplicadas as alíquotas corretas, sob risco de
responsabilidade funcional de que trata o art. 142 do CTN.
Por estes motivos, conheço parcialmente dos embargos para, COM EFEITOS
INFRINGENTES, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a decadência
do direito da Administração realizar os lançamentos dos débitos declarados em DCTF ́s
apresentadas antes de 31.10.2003, bem como reconhecer homologação tácita, nos termos do voto
do Relator.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.254 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.007055/2003-97

Fl. 1019
DF CARF MF
Original